Tribunal: STF
Processo: RE 566805
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE 
   DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 
   SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
I - Inviável em recurso extraordinário o 
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da 
   interpretação da legislação local conferida pela Corte estadual. 
   Incide, no caso, as Súmula 279 e 280 do STF.
II - Agravo regimental
   desprovido.